Tribunal: TJES
Processo: 5010385-83.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010385-83.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: VINA TEREZINHA GARCIA

REQUERIDO: SONITA ALCANTARA GARCIA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Ação Rescisória n. 5010385-83.2024.8.08.0000

Embargantes: Espólio de Herculano de Barros Garcia e Outros

Embargada: Vina Tertezinha Garcia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Herculano de Barros Garcia, Sonita Alcântara Garcia, Alcântara e Garcia Ltda e Edson Roberto Siqueira Júnior contra o acórdão de id. 11149067, que julgou procedente a ação rescisória, limitando o cumprimento da sentença à devolução de 65,1 (sessenta e cinco vírgula um) sacas de café e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela requerente.

Nas razões recursais de id. 11380320, os embargantes alegam, em síntese, que: (a) há omissão na análise do princípio da causalidade, que, segundo sustentam, não deve lhes impor a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas; (b) a parte dispositiva da sentença original continha erro material, e os embargantes apenas executaram a decisão conforme determinado, sem que pudessem alterar o montante executado; e (c) o acórdão contraria o disposto no artigo 85,
caput
e §10 do Código de Processo Civil, ao não reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deveria recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação rescisória.

Contrarrazões apresentadas no id. 12210297.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADO A 65,1 SACAS DE CAFÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Ação rescisória visando corrigir erro material na sentença que determinou a devolução de 217,7 sacas de café, quando o correto seria a restituição de 65,1 sacas, conforme reconhecido pela própria fundamentação da sentença.

2. A quantia de 217,7 sacas mencionada na sentença decorreu de erro na conversão dos valores de depósitos judiciais, sendo necessário ajustar o dispositivo ao correto montante de 65,1 sacas de café arábica, tipo 7.

3. A ausência de manejo de embargos de declaração pela requerente não impede o reconhecimento do erro material manifesto, sendo os requeridos responsáveis pelos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, eis que,
mesmo cientes do erro, pugnaram o recebimento de 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café
.

4. Pedido julgado procedente para limitar o cumprimento de sentença à devolução de 65,1 sacas de café e condenação os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerente, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

No que se refere à alegação de que os embargantes apenas executaram a decisão judicial sem alternativa jurídica, o argumento não se sustenta. A imposição dos ônus sucumbenciais decorreu do fato de que os embargantes, mesmo cientes do erro, pugnaram pelo recebimento indevido das 217,7 sacas de café, em manifesta conduta que gerou a necessidade do ajuizamento da ação rescisória.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 25.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.